Tribunal: TJDFT
Processo: 0708616-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708616-67.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PEDRO PAULO MARCONDES DE SANTI RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FATURAS DE ÁGUA COM VALOR EXCESSIVO. PROVA DE CONSUMO EXAGERADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COBRANÇA JUSTIFICADA. ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma. 2. Os valores constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto gozam de presunção de veracidade e legitimidade, o que permite sua imediata cobrança, enquanto não produzida prova em contrário que acarrete sua anulação. 3. Não comprovado, por prova pericial, o defeito do medidor que seja capaz de comprometer o funcionamento adequado do hidrômetro, não há que se falar em revisão dos valores cobrados pela concessionária. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 371 do Código de Processo Civil; 5o, incisos XXXV e LIV, 93, incisos IX e X, ambos da Constituição Federal, sustentando que a decisão impugnada fundamentou sua decisão em fatos estranhos ao que foi postulado tanto na inicial como ao que foi alegado nas razões recursais, o que caracteriza afronta ao princípio do devido processo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LIV, 93, incisos IX e X, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 371 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “(..) O julgado interpretou a legislação aplicável e analisou, de forma específica, todos os elementos de provas constantes dos autos.10. Registre-se que o item 19 do julgado tratou justamente do alegado vazamento na área externa do imóvel e o 21 ressaltou a não impugnação do laudo e a ausência de provas do que foi alegado na inicial” (ID 12739590), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023